Tribunal: STF
Processo: Rcl 87589
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança nº 5666635-67.2025.8.09.0051, da qual é beneficiário Marcos Paulo Batista Pires. 



    Na origem, a parte beneficiária ajuizou ação sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas considera a verba de natureza indenizatória para os demais efeitos, defendendo, por isso, que o auxílio-alimentação deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e de outras verbas rescisórias. O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos



    Interposto recurso inominado, a Turma Recursal deu provimento ao apelo para reconhecer natureza remuneratória ao auxílio-alimentação, em razão do pagamento habitual em pecúnia, determinando sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de 1/3, com fundamento em precedentes das Turmas Recursais e na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.164. 



    Na presente reclamação, o Estado de Goiás, ora reclamante, sustenta que o acórdão reclamado violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer efeitos remuneratórios ao auxílio-alimentação, em contraste com a orientação desta Corte no sentido de que a verba possui natureza indenizatória, vinculada ao efetivo exercício funcional, não se incorporando à remuneração nem gerando reflexos em férias, 13º salário, aposentadorias ou pensões. 



    Afirma existir relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o ato de parâmetro, porquanto a Turma Recursal teria ignorado a ratio decidendi da súmula vinculante ao equiparar, para todos os efeitos, o auxílio-alimentação à verba de natureza salarial.



    Aduz, ainda, que o colegiado de origem baseou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.164), voltados à contribuição previdenciária no regime celetista, para reconhecer natureza remuneratória ao auxílio-alimentação de servidores submetidos a regime jurídico-administrativo, o que configuraria indevida transposição de fundamentos normativos, em desacordo com a jurisprudência desta Corte (Tema 551). 



    Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, a fim de obstar o pagamento dos reflexos decorrentes da inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e gratificação natalina, alegando risco de lesão à ordem jurídico-constitucional e ao erário, e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o acórdão impugnado e determinar a observância da Súmula Vinculante nº 55.



    Registra, por fim, que a intimação do Estado de Goiás no processo de origem ocorreu em 04/11/2025, encontrando-se em curso o prazo de 15 dias úteis para interposição de recurso extraordinário.



    Com base nesses fundamentos, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 4):



    EMENTA: “AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. TEMA 1164 DO STJ. TEMA 551 DO STF. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REFLEXOS SALARIAIS EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PRECEDENTES CONSOLIDADOS DAS TURMAS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.”



    A fundamentação do acórdão é no seguinte sentido (eDoc. 4):



    “9. O STF, na ADI 7402/GO, estabeleceu distinção conceitual clara: "a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço". 



    10. O mesmo STF, no Tema 484 (RE 650.898-RG/RS), fixou que "para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio".



    (...)



    22. O auxílio-alimentação, quando pago em pecúnia de forma habitual e regular, perde sua natureza indenizatória e assume caráter remuneratório, conforme reconhecido pelo próprio Estado para fins de incidência de contribuição previdenciária. 



    23. A contradição administrativa é manifesta: não pode o Estado considerar a verba como remuneratória para fins de arrecadação tributária e, simultaneamente, tratá-la como indenizatória para afastar reflexos salariais.



    24. O Estado de Goiás invoca a Súmula Vinculante nº 55 do STF ("O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos") como fundamento para sustentar a natureza indenizatória da verba. 



    25. Todavia, tal súmula não se aplica ao caso dos autos. A Súmula Vinculante nº 55 foi editada em contexto específico, para solucionar controvérsia sobre a extensão do benefício aos inativos, não tratando diretamente da natureza jurídica da verba para fins de inclusão na base de cálculo de férias e décimo terceiro salário de servidores ativos.”



    Não obstante o esforço argumentativo do reclamante, na via excepcional da reclamação, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária” (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 15.03.2022 PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)



    Considerando que o contexto específico da Súmula Vinculante 55 (não cabimento da extensão do direito ao auxílio-alimentação aos servidores aposentados e pensionistas) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita.



    Reitera-se: são situações distintas. Enquanto no acórdão reclamado se discute a repercussão da verba na remuneração de contratado temporário em exercício, a Súmula Vinculante 55 versa sobre a impossibilidade dessa mesma verba alcançar aposentados e pensionistas.



    A respeito do auxílio-alimentação dos servidores do Estado de Goiás, cito as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: Rcl 84.428/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025; Rcl 85.434/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.498/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 8/10/2025; Rcl 85.827/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/10/2025; Rcl 86.178/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/10/2025; Rcl 86.149/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/10/2025; e Rcl 86.167/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/10/2025.



    O reclamante pretende usar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não é admitida pelo STF (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem honorários visto que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente